Tribunal: TJMT
Processo: 1004857-73.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004857-73.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO NISTAL - CPF: 326.238.361-91 (RECORRENTE), ALESSANDRA DA SILVA COSTA - CPF: 053.212.871-04 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1004857-73.2020.8.11.0007.

RECORRENTE: PEDRO NISTAL.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA VERBAS SALÁRIAIS IMPAGAS – DIREITO À HORAS EXTRAORDINÁRIAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos a mínima prova indiciária da prestação de serviço extraordinário, deve ser mantido o indeferimento do pedido de pagamento de horas extraordinárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança por supostas horas extraordinárias trabalhadas pela parte recorrente, na condição de motorista da ambulância pertencente ao Município recorrido.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a existência de prova da prestação do serviço extraordinário e do não pagamento pelo mesmo.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a existência de prova da prestação do serviço extraordinário e do não pagamento pelo mesmo.

Rejeito a proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o período em que a parte recorrente, alegou ter trabalhado não ficou devidamente confirmado ao longo da instrução processual.

Com efeito, como bem anotado na r. sentença fustigada, existem períodos de trabalho extraordinário devidamente pagos pelo Município recorrido, senão vejamos:

“...
Em relação a 08/2018, 09/2018 e 11/2018, há documentos indicando jornada extraordinária (há recebimento dos documentos, cf. pp. 23, 24 e 26, respectivamente, gerando a presunção de veracidade do ali indicado).”
.

De igual forma, não se tem a precisão probatória de quais os outros períodos de suposto trabalho extraordinário que não foram abrangidos pela compensação com as folgas estabelecidas em favor do recorrente.

Derradeiramente, há de se salientar que a testemunha ouvida pelo Juízo Monocrático não acrescentou lucidez probatória às alegações do recorrente, pois não soube detalhar, sendo que suas informações foram genéricas a respeito do trabalho extraordinário prestado pela parte recorrente, porém, sem indicação objetiva de períodos.

Enfim, o caso retratado nos autos é de deficiência probatória das alegações da parte recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – HORAS EXTRAORDINÁRIAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E INTERVALO INTRAJORNADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de prova documental acerca da jornada de trabalho extraordinária e seus reflexos autoriza a improcedência do pedido se o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC.

(N.U 0000941-10.2012.8.11.0078, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023